Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717269-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ICATU SEGUROS S/A APELADO: TIAGO BOITA LAUDE DECISÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0703493-40.2021.8.07.0000 Trata-se de apelação cível (ID 24514797), interposta pela ré, Icatu Seguros S.A., em que se alega, entre outros pontos, o eventual não cabimento das astreintes fixadas, por suposta irregularidade na citação, e, subsidiariamente, a sua desproporcionalidade. Contudo, verifico que a regularidade da citação e o cabimento das astreintes é objeto do agravo de instrumento 0703493-40.2021.8.07.0000, que, embora tenha tido seu provimento negado por esta 4a Turma Cível, ainda não transitou em julgado. Ante o exposto, determino a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado do acórdão no agravo de instrumento supracitado, limitada ao período máximo de 1 ano (CPC/2015 313 V §4o). P.I.